Tribunal: STF
Processo: RMS 39758
Classe: RMS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ERRO MATERIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DA DECISÃO.



Relatório



    1. Em 16.6.2024, foi negado seguimento ao recurso ordinário em mandado de segurança interposto por Bruno Santos de Lima, nos seguintes termos: 



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA DECISÃO JUDICIAL. PROCESSUAL PENAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADEQUAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL OU PARA REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA CONTROVERTIDA. SÚMULA N. 267 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO” (e-doc. 14).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 17.6.2024, Bruno Santos de Lima opôs tempestivos embargos de declaração (e-doc. 18).



    O embargante alega ser a decisão embargada “obscura, pois o mandado de segurança foi impetrado na origem contra decisão do juízo de 1º grau de jurisdição que indeferiu o pedido da defesa para que o embargante fosse processado e julgado na ação penal militar originária pelo Juiz Federal da JMU da 2ª Auditoria da 1ª CJM” (fl. 2, e-doc. 18).



    Pede “o conhecimento e provimento do presente recurso para suprir a obscuridade apontada” (fl. 2 e-doc. 18).



    3. Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica assiste ao embargante. 



    5. Não foi aberto prazo para contrarrazões, em observância ao princípio da razoável duração do processo. Assim têm procedido os Ministros deste Supremo Tribunal em casos nos quais não há prejuízo para a parte agravada (ARE n. 999.021-ED-AgR-ED, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; RE n. 597.064-ED-terceiros-ED-ED, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 2.6.2021; e Rcl n. 46.317-ED-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.9.2021). 



     



    6. Consta no item 5 da decisão embargada que “o mandado de segurança foi impetrado na origem contra acórdão do Plenário do Superior Tribunal Militar pelo qual desprovido o Agravo Interno no Agravo Interno Criminal n. 7000843-47.2023.7.00.0000/DF, mantendo decisão proferida pelo Relator, Ministro José Barroso Filho, que não conheceu do mandado de segurança impetrado por Bruno Santos de Lima”.



    Entretanto, o mandado de segurança foi impetrado na origem contra “Decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, diante de questão de ordem suscitada pela Defesa, durante audiência datada de 10 de agosto de 2023, indeferiu o pleito com fulcro no Enunciado nº 17 do STM e no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, nos autos da Ação Penal Militar 7000209-21.2023.7.01.0001”.



    O mandado de segurança não foi conhecido pelo Relator, Ministro José Barroso Filho, tendo sido interposto agravo interno pela defesa, o qual foi desprovido pelo Superior Tribunal Militar. 



    Contra esse julgado, foi interposto recurso ordinário, mantendo-se a negativa de seguimento da decisão embargada.



    7. Pelo exposto, acolho os embargos de declaração apenas para corrigir erro material na decisão embargada, que passa a ser a seguinte:



    5. O mandado de segurança foi impetrado na origem contra “decisão do Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da União da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que, diante de questão de ordem suscitada pela Defesa, durante audiência datada de 10 de agosto de 2023, indeferiu o pleito com fulcro no Enunciado nº 17 do STM e no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, nos autos da Ação Penal Militar 7000209-21.2023.7.01.0001” (...).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora